Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732830-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNA BULHOES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto pela THAYNA BULHOES DE SOUSA (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0713476-04.2024.8.07.0018 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador